Tribunal: TJBA
Processo: 8003104-66.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003104-66.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: JANE MARY CAMPOS DE MACEDO Advogado(s):CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3 CONSTITUCIONAL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, INC. II, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por ente público municipal contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública, reconhecendo o direito ao pagamento do adicional constitucional de férias (1/3) incidente sobre período de 45 dias de férias, diante da ausência de comprovação de quitação da verba remuneratória. II. Questões em discussão: 2. (i) verificação da manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii) alegada ausência de dialeticidade recursal; (iii) comprovação do vínculo estatutário e do direito ao adicional constitucional de férias; (iv) definição do ônus probatório quanto ao pagamento da verba remuneratória. III. Razões de decidir: 3. A impugnação à gratuidade da justiça não foi acompanhada de elementos capazes de demonstrar a capacidade financeira da beneficiária, razão pela qual deve ser mantido o benefício concedido. Igualmente não prospera a alegação de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso apresenta fundamentos que permitem a análise da insurgência. 4. No mérito, restou comprovado o vínculo jurídico da servidora com o ente municipal sob regime estatutário. Por sua vez, o município não demonstrou a concessão ou o pagamento das férias e do respectivo adicional pleiteado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 5. Assim, correta a sentença que reconheceu o direito ao pagamento da verba. 6. Em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. IV. Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser estabelecido quando da liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4.°, inc. II, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8003104-66.2024.8.05.0078, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA apelada, JANE MARY CAMPOS DE MACEDO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça